Tribunal: TJBA
Processo: 0532848-38.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0532848-38.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
JANICE MEDRADO FERREIRA

APELADO: NIRLANA FERNANDES TEIXEIRA

Advogado(s)
:
ANA GRAZIELLI SOUZA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negara provimento à apelação interposta em ação de alimentos, sob o argumento de que o julgado teria incorrido em omissão quanto à análise das provas e à fixação do valor alimentar, além de requerer prequestionamento para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão no acórdão embargado quanto à apreciação dos argumentos e provas trazidos pelo embargante; e (ii) se os embargos declaratórios são cabíveis para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm fundamento restrito nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito ou à simples manifestação de inconformismo com o decidido.

4.
A alegação de omissão não se sustenta quando o acórdão embargado enfrentou os elementos essenciais da controvérsia e fundamentou adequadamente a decisão, não sendo exigível o enfrentamento específico de todos os argumentos trazidos pelas partes.

5.
A pretensão do embargante de rediscutir matéria já decidida evidencia o uso inadequado dos embargos de declaração, que não constituem via recursal própria para reexame do mérito.

6.
Para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, o art. 1.025 do CPC/2015 admite o prequestionamento ficto, de modo que a interposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, é suficiente para configurar o requisito.

IV. DISPOSITIVO

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração (ID 83908308) n.
0532848-38.2018.8.05.0001
, tendo como Embargante
RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA FILHO
e Embargada
NIRLANA FERNANDES TEIXEIRA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator
.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente